Tribunal: STF
Processo: HC 259959
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça — STJ, que deu parcial provimento ao Recurso Especial — REsp 2.046.403/MG, “para decotar a valoração negativa ofertada às consequências do crime, redimensionando a pena privativa de liberdade do recorrente” (doc. 8).



    Ao final, busca-se:



    a) A concessão de MEDIDA LIMINAR, inaudita altera pars, para suspender os efeitos do acórdão proferido no REsp nº 2.046.403-MG na parte relativa à dosimetria da pena e determinar a imediata retificação da guia de execução penal do Paciente, para que passe a constar a pena correta de 7 (sete) anos e 9 (nove) meses de reclusão, com a consequente adequação ao regime prisional semiaberto;



    b) No mérito, a CONCESSÃO DA ORDEM DE HABEAS CORPUS para, reconhecendo a flagrante inconstitucionalidade do ato coator, cassar parcialmente o acórdão da Sexta Turma do STJ, especificamente na parte em que redimensionou a pena, e determinar, em definitivo, a sua retificação para 7 (sete) anos e 9 (nove) meses de reclusão, consolidando a situação jurídica do Paciente (doc. 1, p. 16).



    É o relatório. Decido.



    A decisão impugnada tem a seguinte fundamentação:



    Trata-se de recurso especial interposto por Marcos Veríssio de Andrade, com fundamento na alínea a do permissivo constitucional, contra a decisão proferida pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais na Apelação Criminal n. 1.0024.15.187764- 4/005 (fls. 758/814):



    [...]



    No presente recurso especial, é indicada a violação do art. 59 do Código Penal, sob a tese da valoração inidônea dos vetores judiciais considerados desfavoráveis: circunstâncias e consequências do crime.



    Assevera o recorrente que o Juízo a quo se utilizou das mesmas circunstâncias inerentes ao tipo penal e que ensejaram o reconhecimento do dolo eventual, quais sejam; circunstâncias (direção acima da velocidade permitida e após ingestão de bebida alcoólica) e consequências do crime (morte de uma jovem mulher de 37 anos) - fl. 885.



    Ao final da peça recursal, requer seja conhecido e dê-se provimento ao presente recurso especial tendo em vista a contrariedade a de Lei Federal, consubstanciada no acórdão, para reformar a decisão recorrida, com a Fixação da pena base no mínimo legal com regime inicial de cumprimento da pena semiaberto (fl. 892).



    Oferecidas contrarrazões (fls. 898/901), o recurso especial foi admitido na origem (fls. 903/905).



    O Ministério Público Federal opina pelo não conhecimento e desprovimento da insurgência (fls. 929/932):



    [...]



    É o relatório.



    Para elucidação do quanto requerido, do combatido aresto extraem-se os seguintes fundamentos (fls. 801/803 – grifo nosso):



    [...]



    Na primeira fase, analisando as balizas judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, o MM. Juiz Singular considerou como desfavoráveis ao acusado as circunstâncias e as consequências do delito, nos seguintes termos:



    "(...) CIRCUNSTÂNCIAS: ultrapassam aquelas exigidas para a configuração do delito, uma vez que o réu dirigia em uma via de grande movimento, em condições não adequadas (alta velocidade, com uso de bebida alcoólica), expondo outras pessoas ao resultado de sua ação.



    CONSEQUÊNCIAS do crime: extremamente graves, uma vez que foi interrompida a vida de uma jovem mulher, de 37 anos, com reflexos na formação de sua família. (...)" (fls. 462/464).



    Nesses termos, a pena-base foi fixada em patamar superior ao mínimo legalmente cominado para o tipo penal em apreço, isto é, em nove (9) anos e seis (6) meses de reclusão.



    A reprimenda não merece reparo.



    No que pertine às circunstâncias do delito, estas se traduzem em todos os elementos do fato delitivo, acessórios ou acidentais, sendo certo que o insigne jurista ALBERTO SILVA FRANCO, ao tratar do tema, estabelece rol exemplificativo de elementos que servem ao exame da presente circunstância judicial, [...]



    Assim, existindo neste feito prova que se traduza na caracterização de circunstância capaz de desabonar o sentenciado, haja vista, conforme explicitado pelo d. Sentenciante, com base nos elementos de prova trazidos aos autos, que o réu transitou em via pública movimentada, expondo outros indivíduos ao resultado de seu ato, tem-se que a presente baliza judicial também poderá autorizar a exasperação da pena-base.



    Quanto às consequências extrapenais do fato, elas devem, realmente, ser consideradas como desabonadoras, na medida em que, da conduta do acusado, decorreram desdobramentos superiores àqueles que são comuns e inerentes ao delito de homicídio. Conforme explicitado pelo d. Sentenciante, "(...) foi interrompida a vida de uma jovem mulher, de 37 anos, com reflexos na formação de sua família. (...)." (fls. 462/464).



    [...]



    Da leitura das razões apresentadas pela Corte mineira, tem-se que parcial razão assiste ao recorrente.



    Com efeito, reputo que a alta velocidade empreendida em via pública de grande movimento como fundamento concreto e apto a justificar a exasperação da pena-base.



    [...]



    Melhor sorte assiste ao recorrente quanto ao pleito de decote da negativação das consequências do crime.



    Com efeito, nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, deve prevalecer a orientação da Quinta Turma, no sentido da idoneidade da fundamentação, pois a tenra idade da vítima (menor de 18 anos) é elemento concreto e transborda aqueles ínsitos ao crime de homicídio, sendo apto, pois, a justificar o agravamento da pena-base, mediante valoração negativa das consequências do crime, ressalvada, para evitar bis in idem, a hipótese em que aplicada a majorante prevista no art. 121, § 4º (parte final), do Código Penal (AgRg no REsp n. 1.851.435/PA, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 12/8/2020, DJe 21/9/2020) (AgRg no REsp n. 1.904.091/PR, Ministro Olindo Menezes (Desembargador convocado do TRF/1ª Região), Sexta Turma, DJe 7/6/2021 – grifo nosso).



    [...]



    Dessa forma, tendo a vítima mais de 18 anos (37), inidôneo o fundamento utilizado para negativar as consequências do crime.



    Diante do quanto provido, impõe-se o redimensionamento da pena do recorrente.



    Reduz-se a pena-base de 9 anos e 6 meses de reclusão (fl. 802) a 8 anos e 9 meses de reclusão, pena essa que se torna definitiva ante a carência de outras causas modificativas da pena.



    Quanto ao pleito de abrandamento do regime prisional, inviável o seu acolhimento, haja vista a pena definitiva estar acima de 8 anos de reclusão, nos termos do art. 33, § 2º, a, do Código Penal.



    Corroborando: diante do quantum da pena, o regime fechado é o único possível, ante o disposto no art. 33, § 2º, "a", do CP (AgRg no AREsp n. 2.030.498/SP, Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 14/2/2023 – grifo nosso).



    Ante o exposto, com fundamento no art. 255, § 4º, II e III, do RISTJ, dou parcial provimento ao recurso especial para, tão somente, decotar a valoração negativa ofertada às consequências do crime, redimensionando a pena privativa de liberdade do recorrente nos termos da presente decisão (doc. 8 — grifos no original).



    Ocorre que o art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência do Supremo Tribunal Federal — STF para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do STF, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.



    Assim, no caso, a ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por órgão colegiado de Tribunal Superior impede o prosseguimento deste writ.



    Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INVIABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA, FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. RECURSO IMPROVIDO.



    I – O art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência do Supremo Tribunal Federal - STF para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do STF, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.



    II – A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer. Precedentes.



    III – Ausência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação do óbice aqui reconhecido, a permitir a análise das questões trazidas neste habeas corpus.



    IV – Agravo regimental improvido (HC 235.104 AgR/GO, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 14/12/2023).



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES.



    1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022).



    2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019).



    3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal.



    4. Agravo Regimental a que se nega provimento (HC 228.736 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 27/6/2023).



    Ademais, consta dos autos que a condenação ora impugnada transitou em julgado no dia 21/3/2024 (doc. 4). Com efeito, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal admite a impetração de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal apenas nas hipóteses excepcionais de manifesta ilegalidade ou teratologia, o que não se verifica.



    Com essa compreensão: HC 232.304/SP, da minha relatoria, DJe 16/10/2023; HC 227.171/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 21/8/2023; HC 226.627/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 17/5/2023; HC 213.136 AgR/SP, Rel. Min. André Mendonça, DJe 2/9/2022; HC 193.112 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 4/3/2021; RHC 146.497 AgR/MG, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 7/12/2020; HC 140.228/SP, Redator do acórdão Min. Alexandre de Moraes, DJe 16/12/2020; HC 128.588 AgR/SP, Redator do acórdão Min. Luís Roberto Barroso, DJe 22/11/2019; e RHC 135.548 AgR/MS, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 11/5/2017.



    Posto isso, nego seguimento a este habeas corpus (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do STF).



    Publique-se.



    Brasília, 12 de agosto de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator